Tribunal: TJES
Processo: 5010624-87.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010624-87.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ ALVES GOMES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ARTIGO 24-A, DA
LEI
Nº 11.340/2006
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou a denúncia por descumprimento de medida protetiva, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A denúncia relatou que o denunciado descumpriu, em duas ocasiões, decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas de afastamento e proibição de contato com a vítima, sua ex-companheira. Segundo a inicial acusatória, o denunciado, em 09 de outubro de 2021, dirigiu-se à residência da vítima para buscar o filho em comum e, no dia 12 de outubro de 2021, contatou a vítima por mensagem de telefone. O juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia, sob o fundamento de ausência de dolo na conduta do denunciado, alegando que os fatos decorreram de desencontros relacionados à guarda da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a denúncia preenche os requisitos formais do art. 41, do Código de Processo Penal; e (ii) se a rejeição da denúncia por ausência de dolo configuraria julgamento prematuro da intenção do denunciado, invertendo a lógica da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, caracteriza-se pelo mero descumprimento das medidas protetivas, independentemente de ameaça ou contato direto com a vítima. A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, contendo a exposição detalhada dos fatos, a qualificação do denunciado, a tipificação penal e o rol de testemunhas. Na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
,
sendo necessário apenas um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para deflagrar a ação penal. A rejeição da denúncia por ausência de dolo na conduta do denunciado configura decisão prematura, pois a intenção do agente deve ser aferida ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A análise do dolo exige aprofundamento probatório, não cabendo ao juízo de admissibilidade antecipar julgamento quanto à intenção do acusado ao descumprir a medida protetiva. A decisão de rejeitar a denúncia sem permitir a instauração da fase de instrução criminal inviabiliza a busca da verdade real e compromete a efetividade do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0712376-81.2019.8.07.0020. TJMS, RSE nº 0900691-70.2023.8.12.0002. STF, INQ nº 2589, Rel. Min. Luiz Fux, 16/09/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença prolatada à fl. 39, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que não recebeu a denúncia oferecida em face de
ANDR
É
LUIZ ALVES GOMES
, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001965-15.2022.8.08.0011, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (por duas vezes), previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

De início, relevante pontuar que a referida medida protetiva de urgência foi requerida e, posteriormente deferida pelo magistrado
a quo
em 14/09/2021, nos autos da MPU nº 0005842-94.2021.8.08.0011, sendo determinado ao ora recorrido:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância entre esses e o ofensor;

c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que, em 10/05/2022, e diante do suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas, a denúncia de fls. 02/03 foi oferecida, sendo narrado na oportunidade que:

“(...) nos dias 09 e 12 de outubro de 2021, na Rua Alfredo Martins do Amaral, nº 06, Bairro Bela Vista, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos nº 005842-94.2021.8.08.0011, que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima Geisiele de Carvalho Moté Gomes.

Extrai-se dos autos que em 14/09/2021, nos autos de nº 005842-94.2021.8.08.0011, conforme fls. 10, foi deferida medida protetiva de urgência determinando ao Denunciado o afastamento do lar de convivência, proibição de contato e de aproximação da vítima, observando a distância mínima de 200 metros.

Ocorre que, no dia 09 de outubro de 2021, o Denunciado, em descumprimento ao mandamento judicial, foi até a residência da vítima para buscar o filho menor que possuem em comum, oportunidade em que ficou chamando pelo mesmo na porta da casa, sendo que o combinado era buscar a criança na casa da avó materna.

Nesse passo, no dia 12 de outubro de 2021, o Denunciado entrou em contato com a vítima, por meio de mensagem encaminhada pelo telefone do filho, a fim de saber onde ela estava, para que pudesse entregar o menor. Ressalte-se que o combinado entre eles era que as visitas a criança seriam intermediadas pela genitora da vítima”.

Na sequência, os autos foram remetidos à conclusão, momento em que o MM. Juiz de Direito proferiu decisão rejeitando a denúncia, firme nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de denúncia oferecida em face de ANDRÉ LUIZ ALVES GOMES, já qualificado no processo, atribuindo-lhe a prática, em tese, da infração penal prevista no art. 24-A (duas vezes), da Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos, verifico que a exordial acusatória deve ser rejeitada, considerando que não restou demonstrado, sequer indiciariamente, o dolo na conduta do denunciado, já que os elementos constantes nos autos indicam que os fatos decorreram de desavenças e desencontros entre denunciado e vítima em relação a guarda/visitação do filho, sendo que a própria vítima relatou, na esfera policial (fl. 08), que sequer teve contato com o denunciado, bem como que ele não a ofendeu ou ameaçou (fl. 08), de modo que resta claro nos autos que a intenção do denunciado era buscar/entregar o filho, e não desrespeitar ou violar a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, sendo certo que, conforme bem decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em caso de extrema semelhança fática e jurídica com o presente, tivesse o denunciado o dolo que anima o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, nele teria tentado algum contato verbal ou físico com a ex-companheira, o que não ocorreu”. (TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL 0712376-81.2019.8.07.0020).

No rastro de tais diretrizes, REJEITO A DENÚNCIA, e o faço com fulcro no art. 395, III, do CPP”.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando o recebimento integral da inicial acusatória.

No ponto, sustentou que a denúncia apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, especialmente pelo fato de que “as partes já haviam acordado anteriormente, que as visitas a criança seriam intermediadas pela genitora da vítima, ou seja, o recorrido mesmo ciente de que havia uma decisão prévia determinando a proibição de contato e de aproximação da vítima e ainda que as visitas seriam intermediadas por terceira pessoa, se aproximou de Geisiele com o único objetivo de descumprir medidas protetivas”.

Nesse contexto, entende o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição que para a caracterização do crime, o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva, ou seja, a exigência é que ele tenha consciência de que há decisão prévia fixando medidas protetivas em prol da vítima, sendo que, a seu sentir, “para a confecção da peça exordial, não é exigido do órgão ministerial a cabal comprovação da prática do fato delituoso pelo acusado, ou seja, um juízo de certeza acerca do crime, restando, tão somente, a necessidade do apontamento de elementos mínimos de autoria e materialidade que façam embasar a persecução penal”.

Pois bem. Feitos esses breves apontamentos, entendo que assiste razão ao
Parquet
de 1º grau. Explico.

Isto porque, a inicial acusatória preenche os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, ou seja, contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas.

De fato, aferir neste momento inaugural se “a intenção do denunciado era buscar/entregar o filho”, ou “desrespeitar ou violar a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência”, a meu sentir, inverteria a lógica da instrução criminal.

Como dito alhures, o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, não exige que o agente ameace ou tenha qualquer contato com a vítima, em verdade, se exaure com o simples descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, circunstância que somente será descortinada com o acesso amplo e irrestrito às provas, obedecido o devido processo legal.

Em idêntica orientação:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL E JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. Impossível a rejeição da denúncia se esta atende a todos os requisitos necessários ao seu recebimento, especialmente quando instruída por elementos mínimos capazes de indicar a ocorrência do delito e informar a existência de indícios suficientes de autoria. Não há que se falar em ausência de justa causa, uma vez que o acusado fora devidamente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, bem como acerca da ausência de dolo diante da reconciliação do casal, uma vez que o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, não visa proteger somente a vítima mulher, mas também e em primeiro plano, a integridade da Administração da Justiça.
In casu,
tendo a denúncia atendido os requisitos do artigo 41 do CPP, possuindo a acusação o lastro mínimo necessário de provas para início da persecução criminal, deve a mesma ser recebida para a devida instrução e julgamento, não havendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP para a rejeição da peça acusatória; Recurso provido, de acordo com o parecer. (TJMS; RSE 0900691-70.2023.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 29/05/2023; Pág. 110).

In casu
, a forma com que a decisão impugnada foi proferida encerra qualquer possibilidade de alcançar a verdade real, na medida em que mesmo sem garantir o contraditório e a ampla defesa, já definiu que o ora recorrido não teve intenção de descumprir a medida protetiva fixada em seu desfavor e, portanto, faltaria justa causa para o exercício da ação penal (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Em outros termos, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “percebe-se que o d. magistrado
a quo
laborou em equívoco, data máxima vênia, ao não admitir, nem mesmo em nível indiciário, o dolo na conduta ora em apreço que perfaz o crime de descumprimento de medidas protetivas, sendo certo que o e.. julgador antecipou-se ao proferir decisão sem sequer dar início a instrução criminal, olvidando-se, pois, que nesse momento processual, deve-se apenas analisar se os requisitos para admitir a denúncia estão presentes, ou seja, trata-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação”.

Desse modo, prevalecendo nesse momento processual o princípio
in dubio pro societate
, além de preenchidos os requisitos do artigo 41, do CPP e, ainda, inexistindo quaisquer dos permissivos listados no artigo 395, do Código de Processo Penal, a denúncia deve ser recebida.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. Rejeição da denúncia. Ausência de justa causa. Arrependimento posterior. A denúncia pode ser rejeitada, quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Estas são as hipóteses trazidas no art. 395 do código de processo penal.
No tocante à ausência de justa causa, esta só deve ser reconhecida se não houver um lastro mínimo de prova que sirva de amparo à acusação. Todavia, em análise à prova até então produzida, há indícios que apontam para a probabilidade de que o acusado tenha cometido o fato imputado
. A questão envolvendo o arrependimento eficaz é matéria a ser apurada em sede de instrução probatória, até porque os elementos indicam, ainda que minimamente, que o acusado tentou matar a vítima, mediante diversos golpes de faca, a qual pediu ajuda a motorista de automóvel que passava pelo local no momento, tendo, na sequência, o acusado levado-a ao hospital para atendimento. Portanto, se a dinâmica dos fatos relatados pelo acusado é diversa da apresentada pela vítima, existindo elementos corroborando-as, só a oportuna produção de provas, sob crivo do contraditório, é que esclarecerá melhor o que houve, autorizando, a partir daí, a tomada da decisão.
O que temos que analisar, neste momento, é que se encontram presentes os requisitos do art. 41 do CPP, bem como a existência de indícios probatórios, não havendo se falar, portanto em rejeição da denúncia, por ausência de justa causa. Havendo indícios da prática do delito, a instauração de ação penal é de rigor, com oportunização da ampla defesa e contraditório, até final decisão de mérito, nela incluindo, então, a matéria atinente ao arrependimento eficaz. Recurso ministerial provido.
(TJRS; RSE 5006869-57.2023.8.21.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Andréia Nebenzahl de Oliveira; Julg. 19/09/2024; DJERS 30/09/2024).

I.
Quando
a
peça acusatória preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. não contemplar nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo CODEX, estando igualmente presentes as condições da ação. os pressupostos processuais, lastreada, ainda, em substrato probatório suficiente para. regular desenvolvimento da ação penal, não há que falar em rejeição. II. juízo exercido no momento do recebimento da denúncia. de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para não rejeitar. acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre. mérito da causa
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. ED. Rio de Janeiro: Forense, 1965. P. 164. 168). (.... (STF. INQ 2589, Relator(a): Min. Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014) III.
Os elementos até então colhidos no inquérito justificam. deflagração da ação penal. fim de que os fatos imputados ao recorrido sejam melhor aquilatados,
à
luz do contraditório
e
da ampla defesa. Nada obsta que encerrada
a
instrução,
o
juiz sentenciante venha julgar improcedente
a
inicial acusatória, contudo, não pode ele, sem ao menos perquirir qualquer prova em sede judicial, encerrar prematuramente. persecução penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
.
I
V. Se. denúncia atende ao contido no artigo 41 do Código de Processo Penal, vem lastreada em substrato probatório suficiente para regular desenvolvimento da ação penal, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, não incidentes
à
s hipóteses do artigo 395 do mesmo CODEX, não há que se falar em rejeição da exordial.
(TJPR; RecSenEst 0000126-02.2024.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
ministerial
e a ele
D
OU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a r. sentença, para que seja admitido o recebimento da denúncia e o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)